Tribunal: CARF
Processo: 10480.008133/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.008133/2002-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.556 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARY TANIA DE MEDEIROS ARAGÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
IRPF. PDV. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ
ANOS.
Em se tratando pedido de restituição de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, incidente sobre verbas pagas em decorrência de adesão a Programa de
Demissão Voluntária, pleiteado administrativamente, formulado antes de 9 de
junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador, assim considerado o dia 31/12 do ano em que tenha ocorrido o
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento, com retorno à
Unidade de Origem, para apreciação das demais questões objeto do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.008133/2002-01
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

Relatório
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição relativo ao Imposto de Renda
da Pessoa Física pago em 08/05/1992, em razão da extinção do direito da citada restituição,
decidido por meio de Despacho Decisório (e-fls. 63).
Inconformada com a decisão que indeferiu o seu pedido de restituição, a
recorrente opôs Manifestação de Inconformidade, que foi considerada improcedente, mantido,
assim, o não reconhecimento do direito creditório, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado na sessão plenária de 08/06/2017, prolatando-se o Acórdão no 2202-004.000
(e-fls. 131 a 135), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA No 215 DO STJ.
Nos termos da Súmula 215 do STJ, a indenização recebida pela adesão a programa de
incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.
PRAZO
PARA
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
PEDIDO
FORMULADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118, DE
2005. INOCORRÊNCIA.
Consoante jurisprudência vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a parte final do artigo 4° da Lei
Complementar n° 118, de 2005. Em se tratando de pedido de restituição de IRPF,
decorrente de pagamento indevido e sendo este formulado antes da vigência da Lei
Complementar no 118, de 2005, o prazo a ser observado é de 10 (dez) anos contados da
data da ocorrência do fato gerador.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/07/2017 (Despacho de
Encaminhamento e-fls. 136) e, em 17/07/2017, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de
Declaração (e-fls. 137 a 139), que foram rejeitados, conforme despacho de e-fls. 142 a 145.
Encaminhado à PGFN em 26/09/2017 (Despacho de Encaminhamento e-fls. 146),
para ciência do despacho que rejeitou seus Embargos de Declaração, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 147 a 155 em 28/09/2017 (Despacho de Encaminhamento
de e-fls. 156).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, admitindo-se a rediscussão da
matéria “termo inicial da contagem do prazo decadencial para pleitear a repetição de
indébito”, conforme despacho de 28/11/2017 (e-fls. 158 a 167).
Inconformada com a decisão do Presidente da Câmara que deu seguimento parcial
ao seu Recurso Especial, a PGFN opôs Agravo, que foi rejeitado pela Presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme despacho de 15/08/2018 (e-fls. 174 a 180).
Como paradigmas aptos a instaurar a divergência foram considerados os Acórdãos
no 9202-002.247 e 9202-001.871, cujas ementas se transcreve:
Acórdão no 9202-002.247
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

Exercício: 1994
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA
NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC. PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO. PDV. DIREITO A PARTIR DA RETENÇÃO INDEVIDA.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do RE no 566.621/RS, decidido na
sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil para pedidos administrativos de
restituição protocolados antes de 09 de junho de 2005. Essa interpretação entende que o
prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de tributos - previsto no art. 168, inciso I,
do CTN - só se inicia após o lapso temporal de 5 anos para a homologação do
pagamento previsto no art. 150, §4 o, do CTN, o que resulta, para os tributos lançados
por homologação, em um prazo para a repetição do indébito de 10 anos após o
pagamento antecipado.
No caso, como o pedido administrativo foi protocolado em 17/12/2003, está extinto o
direito de se pleitear a restituição dos valores referentes a fatos geradores até
17/12/1993, inclusive, por superar o prazo decenal.

Acórdão no 9202-001.871
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1993
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA
NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543B DO CPC. TEORIA DOS 5+5 PARA
PEDIDOS PROTOCOLADOS ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005. PDV. DIREITO
A PARTIR DA RETENÇÃO INDEVIDA.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do RE no 566.621/RS, decidido na
sistemática do art. 543B do Código de Processo Civil, o que faz com que se deva adotar
a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados antes de 09 de junho de
2005.
Essa interpretação entende que o prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de
tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia após o lapso temporal de 5
anos para a homologação do pagamento previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que
resulta, para os tributos lançados por homologação, em um prazo para a repetição do
indébito de 10 anos após o pagamento antecipado.
Para a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre PDV, firmou-se no antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes e na Câmara Superior de Recursos Fiscais o
entendimento de que o direito à repetição surge no momento da retenção indevida, e não
na declaração de ajuste.
No caso, como o pedido administrativo foi protocolado em 12 de dezembro de 2003,
está extinto o direito de se pleitear a restituição de imposto retido na fonte em 05 de
outubro de 1992, por superar o prazo decenal.
Para a matéria, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- verificando os termos nos quais o pedido de restituição foi formulado e a tese
encampada pela e. Turma julgadora quanto à contagem do prazo decadencial, observa-se
pequena contradição do acórdão, uma vez que afastou a decadência de período que, pela própria
aplicação da “tese dos cinco+cinco”, estaria decaída;
- isso porque, o pedido de restituição foi formulado em 13/06/2002, e nele o
contribuinte pretende reaver valores recolhidos a título de IRRF em 08/05/1992;
- aplicando-se a tese adotada pela Turma a quo e pelo próprio Supremo Tribunal
Federal no processo no 566.621/RS, em repercussão geral reconhecida no RE no 561.9087/RS,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

teríamos que estariam alcançados pela decadência os fatos geradores ocorridos antes de
13/06/1992.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para se reconheça a
decadência do pedido de restituição.
Cientificada da decisão, do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial da PGFN em 09/02/2021 (fl. 220), a Contribuinte ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 199 a 205 em 18/02/2021 (fl. 192).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que:
- considerado que o fato gerador ocorreu aos 31/12/1992, o prazo para que a
interessada apresentasse seu pedido de restituição seria 31/12/2002 - consignando-se que o pleito
foi protocolado aos 27/06/2002 - não restando dúvidas quanto à regularidade do direito não
atingido peio instituto da decadência;
- embora a Procuradoria da Fazenda Nacional faça crer que sua insurgência se
deve para evitar eventual supressão de Instância - caso em que, se configurada, deveriam os
autos retornarem à 1a instância para saneamento do vício -, o que se pode ver evidenciado no
pano de fundo, em verdade, é que o intuito da União é voltado à reforma do entendimento já
acordado anteriormente de maneira unânime, para ver, ao arrepio da lei, não mais a
(in)existência quanto ao direito á restituição da contribuinte interessada - já pacificada pela
Súmula n° 215 do STJ -, mas sim propriamente o reconhecimento forçado da alegada perda
desse direito potestativo devido ao alegado decurso do prazo decadencial;
- por derradeiro, não se olvide a Procuradoria da Fazenda Nacional que, muito
embora a contribuinte interessada tenha apresentado seu pedido de restituição aos 13/06/2002, o
indébito é relativo a IRPF pago em 08/05/1992, decorrente de adesão ao Programa de Demissão
Voluntária estabelecido pela fonte pagadora IBM;
- que dado os contornos da jurisprudência firmada em âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito da
inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o da Lei Complementar n° 118. de 09/02/2005,
que prevê a aplicação retroativa dos preceitos de referido Diploma Legal, tratando-se de pedido
de restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, in casu, Imposto Sobre a
Renda de Pessoa Física, incidente sobre as verbas pagas em decorrência de adesão ao Programa
de Demissão Voluntária, PDV, formulado anteriormente à vigência de aludida LC, o prazo a ser
observado é de 10 (Dez) anos (teso dos 5 + 5), contando-se da data da ocorrência do fato gerador
(08/05/1992) e não da data de protocolo do pedido (13/06/2002).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, devendo portanto ser conhecido. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se ao “termo inicial da
contagem do prazo decadencial para pleitear a repetição de indébito”, em se tratando de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, incidente sobre verbas pagas em decorrência de adesão
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

a Programa de Demissão Voluntária – PDV, formulado anteriormente à vigência da Lei
Complementar n° 118/2005.
De se anotar que referida matéria foi pacificada na esfera administrativa, mediante
edição da Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, do exame da peça recursal, verifica-se que a irresignação da Recorrente
refere-se exclusivamente a conclusão advinda da decisão recorrida de que o fato gerador tributo
teria ocorrido em 31/12/2006, ano-calendário em que ocorreu o pagamento considerado
indevido.
De acordo com a Fazenda Nacional, como “o pedido de restituição foi formulado
em 13/06/2002, e nele o contribuinte pretende reaver valores recolhidos a título de IRRF em
08/05/1992”:
Aplicando-se a tese adotada pela Turma a quo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal
no processo no 566.621/RS, em repercussão geral reconhecida no RE no 561.9087/RS,
teríamos que estariam alcançados pela decadência os fatos geradores ocorridos antes
de 13/06/1992.
Não obstante, é entendimento consolidado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que, em se tratando de pedido de restituição de Imposto de Renda incidente
sobre parcelas recebidas a título de incentivo pela adesão a PDV, a data a ser considerada como
ocorrido o fato gerador do imposto é o dia 31/12 do ano em que ocorreu pagamento indevido.
Nesse sentido, trago a colação o Acórdão do Pleno no 9900-000.452, de 29/12/2012, da lavra da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto como minhas razões
de decidir:
O acórdão recorrido aplica o prazo de cinco anos contados da data da
publicação da Instrução Normativa SRF n° 165, de 1998. A Fazenda Nacional, por sua
vez, pede que seja aplicada a regra extraída da combinação dos arts. 165, I; 168,1 e
150, § 1o, todos do CTN, que determina a contagem do prazo para restituição de
indébito a partir do pagamento indevido.
Conforme o artigo 62-A, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 256, de 2009, esta Corte Administrativa deve reproduzir as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF, bem como aquelas proferidas pelo STJ em
sede de Recurso Especial repetitivo.
No que tange ao objeto do presente recurso, houve pronunciamento do STF no
julgamento do RE n° 566.621, bem como do STJ no julgamento do REsp n°
1.002.932, com efeito repetitivo, ao qual o CARF deve se curvar, conforme expressa
disposição regimental.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento
por homologação (como é o caso do Imposto de Renda Pessoa Fisica), para os pedidos
protocolados antes da vigência da Lei Complementar np 118, de 2005, ou seja, antes
de 09/06/2005, é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao
prazo de cinco anos, previsto no artigo 168,1, desse mesmo código.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal restou assim ementado:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

"DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 - DESCABIMENTO -VIOLAÇÃO Â
SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05. estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII. e 168,I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao principio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido."
Em síntese, os contribuintes teriam o prazo de dez anos, a contar do fato
gerador, para pleitear a restituição/compensação.
Assim, no caso em apreço, como o contribuinte protocolou seu pedido em
20/06/2000, e a retenção objeto do pedido se refere ao ano-calendário de 1993, com
fato gerador em 31/12/1993, conclui-se que esse valor é passível de restituição.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.008133/2002-01

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento, com retorno à Unidade de Origem, para julgamento das demais
questões objeto do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 229
DF CARF MF
Original